Tribunal: TJSP
Processo: 1042388-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Processo bem instruído, sendo desnecessária a realização de perícia para deslinde da controvérsia – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada.

Concurso público – Soldado PM 2a Classe – Pedido de anulação de ato administrativo que chancelou a reprovação de candidato no exame psicológico –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Processo bem instruído, sendo desnecessária a realização de perícia para deslinde da controvérsia – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada.

Concurso público – Soldado PM 2a Classe – Pedido de anulação de ato administrativo que chancelou a reprovação de candidato no exame psicológico – Admissibilidade do exame psicotécnico – Detectados sintomas de inaptidão para o exercício das funções do cargo – Impossibilidade de o Judiciário adentrar na conveniência e oportunidade da banca examinadora, quando ausente ilegalidade – Suposto dano moral prejudicado – Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0001037753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1042388-72.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAQUEL DE AS-
SIS SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1042388-72.2019.8.26.0053 - Voto no 29875 Página 2 de 8
VOTO No 29875
APELAÇÃO CÍVEL No 1042388-72.2019.8.26.0353
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): RAQUEL DE ASSIS SILVA
APELADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERCEAMENTO DE DEFESA
Processo bem instruído, sendo
desnecessária a realização de perícia para deslinde da controvérsia
Inocorrência de afronta à ampla defesa Expressão utilizada com
mera força retórica Preliminar rejeitada.
CONCURSO PÚBLICO – Soldado PM 2a Classe Pedido de anu-
lação de ato administrativo que chancelou a reprovação de candidato
no exame psicológico
Admissibilidade do exame psicotécnico

Detectados sintomas de inaptidão para o exercício das funções do
cargo Impossibilidade de o Judiciário adentrar na conveniência e
oportunidade da banca examinadora, quando ausente ilegalidade
Suposto dano moral prejudicado Apelação não provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Raquel de Assis Silva
contra r. sentença do digno Juízo da 13a Vara da Fazenda Pública da Co-
marca da Capital (fls 161/166), que julgou improcedente ação ajuizada em
face da Fazenda Paulista, declaratória de nulidade da decisão administrati-
va que o eliminou do concurso público para ingresso na carreira de Solda-
do 2a Classe da Polícia Militar, após reprovação no exame psicológico..
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) cerceamento de
defesa; b) o exame que reprovou a candidata não foi acostado aos autos; c)
laudo produzido posteriormente à reprovação; d) necessidade de produção
de prova pericial; e) ofensa aos princípios da igualdade, razoabilidade,
proporcionalidade, legalidade, moralidade, publicidade e ampla defesa; f)
laudo oferecido pela apelante de conduz à capacidade plena ao exercício da
função (fls 170/188).
Apelo respondido (fls 234/244).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1042388-72.2019.8.26.0053 - Voto no 29875 Página 3 de 8
1- Não há que se falar em nulidade da sentença.
O sentenciamento no estado da lide é disposição que o legis-
lador previu para determinadas hipóteses em que a dilação probatória se
faz desnecessária, seja pela suficiência de tudo que foi acostado aos autos,
seja por se tratar de questão unicamente de direito.
E tornou-se argumento oco, de caráter meramente simbólico
pela carga valorativa que ostenta, a ideia de cerceamento de defesa, capaz
de desfazer anos de andamento processual. Justamente por isso, pelo apa-
nágio que representa, é fundamento que há de ser visto com muita cautela.
No caso dos autos, o feito encontra-se instruído com docu-
mentação probatória, o que possibilitou aos interessados a ampla oportuni-
dade de contestar-lhe o teor, exercendo desta forma um contra-ataque efe-
tivo.
2- Ao tema de fundo:
Ação motivada, em síntese, pela reprovação de candidato no
exame psicológico para o cargo Soldado PM de 2a Classe, apesar do seu
sucesso noutras etapas previstas para o certame em questão, marcante-
mente nas provas escrita, de condicionamento físico e exames médicos.
Ao Poder Judiciário, no que se refere aos concursos públicos,
importa assegurar o respeito à legalidade formal do procedimento, inclusi-
ve quanto aos critérios objetivos e subjetivos adotados para o julgamento e
classificação dos candidatos, mas não se lhe permite ingressar nas questões
internas e de mérito da prova ou do certame em si.
O magistrado não pode imiscuir-se em questões reservadas à
própria Banca Examinadora para dizer se o critério estabelecido é certo ou
errado, se tem eficácia, ou que deva ser o exame psicotécnico ou psicosso-
cial desde que previsto como etapa aplicado de outro modo ou medi-
ante outros conceitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1042388-72.2019.8.26.0053 - Voto no 29875 Página 4 de 8
Obedecida à regularidade procedimental (legalidade do ato), e
a razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo (mérito do ato),
não há que se falar em vício, a reclamar a nulidade da decisão administra-
tiva impugnada.
Neste ponto, cabe a transcrição de lição de Maria Sylvia Za-
nella Di Pietro: Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é
possível, mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos
limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei. Isto o-
corre precisamente pelo fato de ser a discricionariedade um poder delimi-
tado previamente pelo legislador; este, ao definir determinado ato, inten-
cionalmente deixa um espaço para livre decisão da Administração Públi-
ca, legitimando previamente a sua opção; qualquer delas será legal. Daí
porque não pode o Poder Judiciário invadir esse espaço reservado pela lei
ao administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo por seus pró-
prios critérios de escolha, a opção legítima feita pela autoridade compe-
tente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor
do que ninguém, pode decidir diante de cada caso concreto (Direito Ad-
ministrativo, 26a edição, página 225, Atlas, 2012).
No caso dos autos, onde se questiona a legalidade estrita da a-
plicação do exame psicotécnico o candidato a cargo público com base na
Súmula Vinculante no 44, pondero que a Lei Paulista no 10.123/1968 - Lei
Orgânica da Polícia, ao meu entendimento ainda vigente, prevê referida a-
valiação como requisito necessário à função policial:
Artigo 36 - São requisitos gerais para matrícula nos cursos de
formação ou nomeação para as carreiras policiais, além das estabelecidas
especificamente para cada uma:
VI - possuir temperamento adequado ao exercício da função
policial, apurado em exame psicotécnico;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1042388-72.2019.8.26.0053 - Voto no 29875 Página 5 de 8
Acrescenta-se o artigo 3o do Decreto no 41.113/1996, no qual
se relacionam as etapas eliminatórias para o concurso do cargo de soldado
PM - 2a Classe, e dentre elas está o exame psicológico:
Artigo 3o - O concurso público a que se refere o artigo anteri-
or constará de provas e títulos.
§ 1o - As provas a que se refere este artigo serão as seguintes:
1. prova escrita, ao nível de 2o grau;
2. exames psicológicos;
3. exames de saúde;
4. prova de condicionamento físico.
§ 3o - As provas a que se referem os itens 2 a 4 do § 1o deste
artigo terão caráter eliminatório.
Co'a mesma ênfase regulamentadora, o item 1.4 do Capítulo
IV e do Capítulo XI do Edital DP-2/321/18: o exame psicológico possui
caráter eliminatório, sendo realizado por profissionais devidamente habili-
tados, com registro no Conselho Regional de Psicologia. Destaca-se que a
reprovação indica a ausência de perfil para o cargo pretendido no momento
de sua realização, observando-se o Código de Ética do Psicólogo, bem co-
mo o disposto na Resolução no 01/2002 do Conselho Federal de Psicologia
para a avaliação.
Conforme se depreende da leitura do relatório psicológico no
DP-379/314/19, realizado por profissionais inscritos no Conselho Regional
de Psicologia, O resultado da avaliação foi obtido após a análise global
mediante a interpretação do protocolo de testes psicológicos da candidata
Raquel de Assis Silva, que à época em que foi avaliada, apresentou ina-
dequação ao perfil e contra perfil psicológico, estabelecidos para o cargo
de Soldado PM de 2a Classe, nos seguintes itens:
Relacionamento interpessoal adequado;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1042388-72.2019.8.26.0053 - Voto no 29875 Página 6 de 8
Capacidade de liderança;
Descontrole emocional.
Os testes da candidata apresentam dados de Relacionamento
Interpessoal inadequado para o cargo, pois revelam instabilidade, com
momentos de certa reserva e distância e outros de grande proximidade, o
que pode causar dificuldades nos relacionamentos. Indica introversão,
ambivalência de sentimentos, propensão para intrigas, falsidade, astúcia,
ausência de retidão, inconstância, comportamento influenciável, bem co-
mo, flutuações de humor, insegurança e labilidade; somam-se dados de
defesa do meio, adaptação ríspida ao meio ambiente, excessiva expansivi-
dade e falta de limites no relacionamento com autoridades, falta de adap-
tação às situações, ou à realidade, baixa sociabilidade, contato social i-
nadequado e vulgaridade. Estes dados contraindicam a candidata para o
cargo, pois poderão comprometer a capacidade para perceber e reagir a-
dequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros,
primordial para o bom relacionamento interpessoal, podendo também,
prejudicar o bom desempenho da função de policial militar, na medida em
que pode limitar as atitudes interativas e proativas, as quais são funda-
mentais para o exercício da atividade policial e que muito exigirá neste
sentido.
Apresentou também inadequação ao perfil no que se refere à
Capacidade de Liderança, pois os testes indicam introversão, inibição,
falta de confiança em si, insegurança para tomar decisões, além de perso-
nalidade instável e pouco persistente, dificuldade em estabelecer critérios,
dificuldade de planejamento e para resolver conflitos, problemas e neces-
sidades, bem como conflitos internos; revela comportamento influenciável,
falta de firmeza, falta de dinamismo e despreocupação e ainda, baixa ori-
entação positiva para o futuro, sendo pessimista, não enxergando muito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1042388-72.2019.8.26.0053 - Voto no 29875 Página 7 de 8
sentido em fazer esforços no presente para atingir um objetivo por acredi-
tar que não trata bons resultados. Apresenta ainda, propensão a desordem
na execução de tarefas, falta objetividade e inconstância. Tais caracterís-
ticas aliadas à pouca habilidade nos relacionamentos interpessoais, suge-
rem ser a candidata pessoa com maior propensão a ser influenciada ne-
gativamente pelas adversidades, podendo gerar prejuízos na tomada de
decisão e na condução de situações que necessitem de maior assertividade,
indicando também que poderá ter dificuldade para conduzir, coordenar e
dirigir as ações das pessoas, habilidade necessária para agregar forças e-
xistentes em um grupo, canalizando-as no sentido de trabalharem de modo
harmônico e coeso na solução de problemas comuns, visando atingir ob-
jetivos predefinidos.
Os testes da candidata apontam Descontrole Emocional indi-
cados no contraperfil, caracterizado pelos sinais de emotividade, sendo
propensa a reagir fortemente às emoções, com propensão ao desiquilíbrio
fisiológico. Podendo agir de maneira mais precipitada e de forma menos
ajustada às necessidades do ambiente, principalmente em situações de e-
mergência ou pressão, pois, revela dados de impulsividade. Que pode leva-
la ao descontrole emocional brusco e alterado. Também indica inadequa-
da canalização de energia disponível, sendo propensa a indecisão, mu-
dança de ânimos violentos e atitudes instáveis, bem como reação ríspida
ou abrupta a situações novas ou de risco, e excessiva expansividade igno-
rando regras básicas de segurança. No dia a dia da atividade policial, as
situações emergenciais e de pressão são frequentes e exigem que o profis-
sional seja capaz de se adaptar às exigências do meio, sem que compro-
metam sua capacidade de raciocínio. Dele, espera-se uma postura com-
bativa, contudo, sendo também capaz de lidar com a emoção e a razão em
proporções que o levem a colocar-se de modo saudável diante das cir-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1042388-72.2019.8.26.0053 - Voto no 29875 Página 8 de 8
cunstâncias vividas estabelecendo um comportamento estruturado, ade-
quado à sociedade e, principalmente, saudável para si mesmo (fls
127/128).
Enfim, o juízo de inaptidão psicológica declarada por membro
da banca examinadora, profissional da área, não pode ser substituída por
entendimento subjetivo do julgador, por lhe faltar o necessário substrato.
Por meu voto, rejeito a matéria preliminar e nego provimento
à apelação do autor.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator